Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O laudo pericial analisou e se pronunciou acerca de todos os quesitos apontados pelas partes, oferecendo argumentos robustos e suficientes para o deslinde da demanda, não havendo que ser falar em sua incompletude, para fins de cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O estabelecimento hospitalar responderá objetivamente pelos danos causados aos pacientes quando o fato gerador for o defeito do seu serviço, prescindindo da demonstração de culpa do estabelecimento. Por outro lado, se o dano for causado por atuação técnico-profissional (erro médico), a responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto.
3. Segundo o laudo pericial, não há evidências de que houve desvios técnicos ou conduta inadequada por parte da assistência médica hospitalar. Assim, diante do conjunto probatório carreado aos autos, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.